Tribunal: TJES
Processo: 0000177-26.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-26.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL ARMA DE USO RESTRITO
. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNC
IAS DO DELIT
O.
ANTECEDENTES
.
AÇÃO PENAL EM CURSO.

IMPOSSIBILIDADE DE
VALORAÇÃO
NEGATIVA
.
ATENUANTE
CONFISSÃO
.
APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Jurisprudência STJ.

2. A teor da Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

3. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO PAULO
em face da Sentença de fls. 105/108-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 118/125, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, bem como, quanto à pena pecuniária, a redução da quantidade e dos dias-multa.

Contrarrazões do promotor de justiça, às fls. 128/129, pugnando pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5462685) pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCO PAULO
em face da Sentença de fls. 105/108-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato.

Razões recursais apresentadas às fls. 118/125, nas quais impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, bem como, quanto à pena pecuniária, a redução da quantidade e dos dias-multa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, especificamente a fundamentação utilizada na primeira fase para majorar a pena-base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal, bem como requer a redução da quantidade e dos dias-multa da pena pecuniária.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses, isto é, 09 (nove) meses acima do mínimo legal previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, bem como em 97 (noventa e sete) dias-multa, considerando como negativos os antecedentes e as circunstâncias do crime,
in verbis
:

Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do réu tida como reprovável, mas não foge à normalidade penal. O acusado se revela possuidor de maus antecedentes, conforme certidão e relação de processos de fls. 41/42-verso. Sua conduta social nada foi apurado. A personalidade não existe nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la. Os motivos do crime, razões que moveram o agente, não foram revelados, malgrado a confissão. As circunstâncias são desfavoráveis, em razão do horário em que o acusado portava o artefato bélico em via pública, momento em que a vigilância está reduzida. As consequências extrapenais não foram graves, nada tendo a valorar. Não há que se falar em o comportamento da vítima, pois essa é a sociedade.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou as circunstâncias do delito de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Por outro lado, no que se refere aos antecedentes, a valoração negativa baseou-se em ação penal em curso, sem condenação, e, em consulta ao andamento processual da referida ação (autos nº 0000763-97.2020.8.08.0067), verifiquei que fora extinta a punibilidade do réu, razão pela qual devem ser afastados os maus antecedentes do apelante.

Constato que o Juízo
a quo
adotou, para exasperação da pena-base, na primeira fase, fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, ou seja, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância judicial negativa, o que atende à premissa da proporcionalidade e às diretrizes firmadas pela jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. CRITÉRIO ACEITO PELO STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. Não há falar em desproporcionalidade quando o julgador, em relação a cada circunstância judicial considerada desfavorável, aumenta a pena-base utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito, critério aceito pelo STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 637.571/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Diante disso, mantendo apenas uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Com relação à segunda fase da dosimetria, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Desse modo, considerando a pena-base fixada e a presença da atenuante de confissão espontânea, reduzo a reprimenda ao mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ, não merecendo prosperar o pedido da defesa de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena.

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que
seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por tal razão, reputo que a redução da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, restando portanto a sanção pecuniária, igualmente, no mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme determinado na sentença vergastada.

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.